Tribunal: TJSP
Processo: 1086816-08.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Erro médico. Após ser submetida à cirurgia bariátrica, paciente sofreu complicações durante a recuperação, vindo a óbito. Laudo pericial constatou que houve demora na adoção do procedimento necessário para corrigir a "fístula gastro-jejunal". Existência de negligência da equipe médica. Responsabilidade objetiva do convênio configurada. Danos morais mantidos, porém, reduzido o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Erro médico. Após ser submetida à cirurgia bariátrica, paciente sofreu complicações durante a recuperação, vindo a óbito. Laudo pericial constatou que houve demora na adoção do procedimento necessário para corrigir a "fístula gastro-jejunal". Existência de negligência da equipe médica. Responsabilidade objetiva do convênio configurada. Danos morais mantidos, porém, reduzido o valor arbitrado. Pensão para os filhos menores até os 25 anos mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086816-08.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GREEN
LINE SISTEMA DE SAUDE S/A e MATERNIDADE DO BRAZ LTDA, são apelados
JAELSON
MORGADO
DA
SILVA
(POR
SI)
E
(JUSTICA
GRATUITA)
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), CAROLINE SALOTTI DA SILVA (JUSTICA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MATHEUS SALOTTI MORGADO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e AIRTON SALOTTI RIBEIRO LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
2
VOTO No 39424
APELAÇÃO : 1086816-08.2013.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
APELADO(S) : JAELSON MORGADO DA SILVA (POR SI) E OUTRO
JUIZ (A)
: LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Erro médico. Após ser submetida à
cirurgia bariátrica, paciente sofreu complicações durante a
recuperação, vindo a óbito. Laudo pericial constatou que houve
demora na adoção do procedimento necessário para corrigir a
“fístula gastro-jejunal”. Existência de negligência da equipe
médica. Responsabilidade objetiva do convênio configurada.
Danos morais mantidos, porém, reduzido o valor arbitrado. Pensão
para os filhos menores até os 25 anos mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
GREEN LINE SISTEMAS DE SAÚDE S/A apela
da r. sentença (fls. 1662/1674), proferida nos autos da ação
indenizatória por erro médico ajuizada por JAELSON MORGADO DA
SILVA, CAROLINE SALOTTI DA SILVA, MATHEUS SALOTTI
MORGADO DA SILVA e AIRTON SALOTTI RIBEIRO LIMA, que
julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar: 1) uma
indenização por danos morais no valor de R$ 119.250,00 (cento e
dezenove mil, duzentos e cinquenta reais) para cada autor, com
correção monetária desde a citação e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; 2) e uma pensão aos coatores Caroline, Matheus e
Airton, no montante equivalente a dois terços do salário mínimo, desde
o mês seguinte ao falecimento da genitora até completarem 25 anos de
idade, reconhecido o direito de acrescer, observando-se que as pensões
vencidas serão pagas de uma só vez, com correção monetária e juros
de mora, bem como ordenou que às pensões vincendas fossem
incluídas na folha de pagamento pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
3
Sustenta, em síntese, não ter ocorrido demora
ou erro no atendimento da paciente, a qual foi tratada conforme as
condições clínicas apresentadas, sendo certo que era superobesa e se
submeteu a cirurgia por força de liminar, contrariando o parecer dos
auditores da operadora de saúde. Apresentou complicações passíveis de
ocorrer e descritas na literatura, mas recebeu todos os cuidados
necessários, tendo sido realizada inclusive duas “reabordagens”, uma
antes e outra após a ocorrência da septicemia, mas mesmo assim
fatores intrínsecos levaram ao óbito. Acena, ainda, com a inexistência
de responsabilidade objetiva de sua parte, por se tratar de obrigação de
meio e não de resultado, havendo necessidade de se apurar a culpa dos
profissionais que atuaram no caso, o que não ocorreu, devendo ser
julgada improcedente a pretensão. Subsidiariamente, pretende a
redução do valor da indenização por danos morais (R$ 477.000,00),
que considera excessivo, pena de enriquecimento ilícito, citando
jurisprudência dessa Colenda Corte; alega que deve ser afastada a
pensão destinada aos filhos, pois não comprovado que a falecida
exercesse atividade laborativa ou a incapacidade do genitor de prover-
lhes o sustento; e busca a redução da verba honorária (fls. 1691/1705).
Contrarrazões (fls. 1731/1734).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 1760/1761).
É o relatório.
Patrícia Maria de Quintal Salotti foi internada
para a realização de cirurgia bariátrica no Hospital Salvatus,
pertencente à ré, em 12/05/2011.
Todavia, sofreu complicações após a realização
do procedimento, que culminaram com sua morte em 14/06/2011.
Alegando a existência de erro médico, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
4
companheiro e filhos promoveram a presente ação indenizatória, cujo
pedido foi julgado procedente, ensejando o presente apelo.
A operadora alega a ausência de nexo causal e a
impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva.
Todavia,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados, não se questiona a responsabilidade objetiva do hospital
em relação à eventual deficiência na prestação do serviço se constatada
a má escolha dos profissionais credenciados que prestam atendimento
aos pacientes, respondendo pelo risco da escolha, pois é o garantidor da
qualidade de atendimento oferecido aos pacientes.
Assim, responde se restar comprovado que
houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do profissional
que prestou o atendimento.
Consigne-se, aqui, porém, que nem todo erro
médico é passível de responsabilização. Em se tratando de obrigação de
meio, e não de resultado, assim já consagrado pela doutrina e
jurisprudência, nenhum profissional da área médica poderá assumir o
resultado de curar ou salvar o doente, e sim de proporcionar ao
paciente o adequado tratamento dentro das especificações da ciência
médica e métodos reconhecidos no exercício da profissão.
Contudo, não há como descartar as limitações
humanas frente à previsibilidade de complicações em determinadas
doenças que afetam o corpo humano, nem mesmo a infalibilidade
inerente a qualquer profissional, mormente num procedimento cirúrgico
que requer conhecimentos científicos e habilidade.
Bem por isso é imprescindível uma robusta
comprovação da imperícia, negligência ou imprudência da conduta
adotada, ou do mau emprego da técnica correta, que possam ter
originado danos passíveis de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
5
No mesmo sentido:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM"
Contrato

Prestação de serviços
Plano de saúde
Cirurgia para
correção de artrose na coluna lombar, com fixação de
estruturas metálicas Período posterior há um ano, em que
houve constatação de fragmentação dos parafusos e novo
procedimento cirúrgico Indenização Ação proposta em
face da seguradora Legitimidade passiva Configuração
Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor,
sendo, a responsabilidade da empresa, solidária e objetiva
Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor
do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2262749-16.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016).
Destarte, árdua é a tarefa de mensurar se a
médica que atendeu a apelante foi ou não negligente ou imperita por
ocasião da realização da cirurgia, ocasionando os problemas subsequentes.
Impende salientar, ainda, que “não cabe ao
Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, nem se
pronunciar sobre qual o tratamento mais indicado para a cura do
doente. Só lhe está afeto o exame da conduta profissional, para
verificar, à vista das provas, se houve ou não falha humana
consequente de erro profissional crasso”1.
No caso, conforme informou o perito judicial,
com base na prova documental, não foi observada a obrigatoriedade da
assinatura do Termo de Consentimento da Paciente (fl. 414). Além
1 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 7. ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
6
disso, seu quadro clínico indicava a necessidade de ressutura, com
intervenção cirúrgica, preferencialmente logo após o diagnóstico da
“fístula gastro-jejunal por deiscência de anastomose”, mas houve
demora na adoção das providências necessárias, decorrendo daí a falha
médica e o consequente estabelecimento do nexo-casual.
Com
efeito,
apesar
dos
argumentos
apresentados pela recorrente, a cirurgia bariátrica ocorreu em
12/02/2011, mas, conforme disse o expert, não constam nos autos os
documentos relativos à correção do problema no dia seguinte, de
acordo com o quê recomenda a literatura médica quando há mera
suspeita da “presença de fístula e/ou infecção intra-abdominal”. Sequer
o prontuário da evolução clínica (médica e enfermagem) entre os dias
13 e 26 de maio foi apresentado (fl. 415).
A próxima anotação já se refere ao dia 30/05,
quando Patrícia foi readmitida na UTI (fl. 407), para a qual retornou
novamente em 04/06, com quadro de acentuada piora. Foi solicitada
uma ultrassonografia abdominal apenas em 10/07, que foi agendada
para 12/06 (fl. 408). Contudo, diante do gravíssimo quadro que a
acometeu, em 11/06 realizou-se uma endoscopia, que diagnosticou um
“orifício fistuloso”, havendo implante de prótese metálica para oclusão
da fístula (fl. 408). Em 13/06 foi submetida a uma hemodiálise, mas em
14/06 não resistiu e veio a falecer, devido ao choque séptico de foco
abdominal (fl. 409).
Ora, ainda, que o perito tenha atestado que a
técnica adotada para resolver o problema da fístula foi correta (fl. 414),
deixou claro que a demora na sua realização, levada a efeito apenas
quando a paciente já estava em estado crítico, fez com que não surtisse
o efeito desejado.
É certo que a requerida afirma que tentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
7
realização do procedimento antes de 11/06, mas como observou o
expert: “Uma vez que não foi possível a clipagem da fístula na primeira
tentativa, no dia 26/5 pode-se também discutir se a melhor opção não
teria sido uma nova intervenção cirúrgica a céu aberto, ou seja, reabrir
a paciente para uma melhor limpeza da cavidade abdominal e a
correção da fístula com uma nova anastomose, conforme a literatura
médica apresentada” (fl. 1594).
Portanto, está clara a falha do procedimento
adotado pela equipe médica, cuja negligência levou a óbito à paciente,
estando assim configurada a responsabilidade objetiva da operadora do
plano de saúde.
Vejamos as consequências disso.
Quanto
aos
danos
morais,
a
reparação
pressupõe uma ofensa a direitos da personalidade ou sofrimento intenso
e profundo, a ser demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de
Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel.
Min Sálvio de Figueiredo Teixeira), o que na hipótese ocorreu, pois
inegável que a situação retratada nos autos ultrapassou a esfera da
normalidade. Na sua fixação, além do princípio da
proporcionalidade ou da satisfação compensatória e da teoria do
desestímulo mitigado, o julgador ao fixar a indenização do dano moral
deve levar em conta a extensão do dano, as condições socioeconômicas
dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa
do agente, de terceiro ou da vítima.
Tais critérios podem ser extraídos dos arts. 944
e 945 do CC, conforme entendimento assente na doutrina e
jurisprudência, consolidado também pela Superior Instância: “Dano
moral
Reparação
Critérios para fixação do valor
Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
8
anterior, em quantia menor. Na fixação do valor da condenação por
dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível
cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e
do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do
autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as
repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a
reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a
prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a
condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Verificada a
condenação anterior, de outro órgão de imprensa, em quantia bem
inferior, por fatos análogos, é lícito ao STJ conhecer do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional e reduzir o valor arbitrado a título
de reparação. Recurso conhecido e, por maioria, provido” (Superior
Tribunal de Justiça, REsp 355.392/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel.
p/ Acórdão Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
26.03.2002, DJ 17.06.2002, p. 258).
Diante de tais considerações, analisando-se o
caso em tela, o valor da indenização estabelecido em R$ R$ 119.250,00
(cento e dezenove mil, duzentos e cinquenta reais) para cada autor se
mostra realmente exacerbado, até porque a senhora Patrícia possuía
sérios problemas de saúde por conta da obesidade mórbida, o que
certamente contribuiu para a piora rápida de sua situação.
Assim, considero que o valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) revela-se adequado para reparar o
dano moral de todos os autores e punir a ré, levando-se em conta sua
conduta negligente, sua capacidade econômica e o grau de intensidade
do dano cometido.
Esse valor deverá ser corrido a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a contar
do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
9
Quanto à pensão dos filhos, o Código Civil em
seu art. 948, inciso II, estabelece que a indenização no caso de
homicídio consistirá “na prestação de alimentos, às pessoas a quem o
morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da
vítima.”
Contudo, o E. Superior Tribunal de Justiça já
definiu que o termo final, em se tratando de filhos, é realmente a data
em que completariam 25 anos (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/08/2017, DJe 24/08/2017).
Todavia, não foi trazida prova de realização de
trabalho remunerado pela falecida, de modo que considero razoável que
o cálculo se dê com base em um salário mínimo, fixando-se o
pensionamento em 2/3 do mesmo para os três menores.
E, como já determinou o d. Magistrado a quo:
“As pensões são devidas desde o mês seguinte
ao do falecimento da genitora, quando deixou de contribuir
para o sustento dos três filhos.
As pensões vencidas serão pagas de uma só vez,
com correção monetária desde as datas em que cada qual
era devida, com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Quanto às pensões vincendas deverá ser feita a
inclusão em folha de pagamento pela ré (CPC, art. 533, §
2o).”
No mais, mantém-se o pagamento pela ré das
custas e honorários advocatícios, observando-se que estes foram
fixados no mínimo legal permitido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086816-08.2013.8.26.0100 -Voto no 39424
10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator